Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. DIFICULDADE DE ACESSO AO BOLETO DA TERCEIRA PARCELA. BANCO DIGITAL. INVIABILIDADE DE OBTER OUTRO MEIO DE PAGAMENTO. MORA DESCONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a manutenção do nome do consumidor nos arquivos de proteção ao crédito meses depois do parcelamento da dívida. Se a instituição financeira acertou com o consumidor o parcelamento do débito do cartão de crédito em março de 2022, tendo sido paga a entrada e as duas parcelas seguintes, é ilícita a manutenção da restrição no SPC inscrita em fevereiro de 2022 (ID 45313302 e 45313303).
3. O não recebimento do boleto bancário apto ao pagamento da parcela de junho de 2022 justifica a mora se o devedor, conforme demonstram as evidências (ID45313285), conclama o credor (banco digital) a encaminhar boleto viável ou indicar outras formas de pagamento e não obtém resposta.
4. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu. A despeito disso, se as provas dos autos evidenciam que o devedor se viu desprovido dos meios de promover o pagamento ao banco digital que não dispõe de atendimento, senão via internet, é de se reconhecer a desconfiguração da mora, e, por conseguinte, fica desautoriza a restrição creditícia.
5. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).
6. Na dosimetria da compensação do dano moral opera como atenuante o período de inadimplência do consumidor, mostrando-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso a fixação da compensação em R$1.500,00, tal como definido na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.